Tribunal: TJDFT
Processo: 0031092-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. À luz do art. 922 do CPC, em havendo entendimento entre as partes e pedido expresso para a suspensão do feito até a satisfação do débito, ao juízo não é oportuno colocar a termo o processo sob argumento de que não há interesse processual de agir, contrariando os objetivos teleológicos de resolução dos conflitos (CPC, art. 4o), de prevenção da prática de atos dispendiosos, satisfação dos débitos e do fomento de novos e desnecessários procedimentos processuais, estando amparado nos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.
2. Em havendo previsão legal para suspensão do processo até a integral satisfação do débito (art. 922 do CPC) em razão de acordo celebrado entre as partes, verifico que a extinção do feito sem resolução do mérito não coaduna com os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional.
3. Havendo a manifestação do apelante em suspender o processo até que o acordo seja satisfeito, atender ao pactuado é medida salutar, econômica e célere para o Judiciário, visto que não venha a ser acionado posteriormente pelo mesmo objeto e contendentes deste, caso haja inadimplência do acordo entabulado.

4. Recurso conhecido. Apelo provido. Sentença cassada. Não aplicação da verba honorária de sucumbência. Unânime.